Tribunal: TJES
Processo: 0007796-93.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007796-93.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO SANTO CLEMASCO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Antônio Santo Clemasco em razão de acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em execução fiscal relativa a débito de IPTU. O embargante sustenta que o colegiado teria incorrido em premissa fática equivocada ao fixar o marco inicial da prescrição intercorrente, defendendo que o prazo deveria iniciar-se na data da citação válida (05/06/2013), o que conduziria ao reconhecimento da prescrição em 05/06/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada, ao fixar o marco inicial do prazo prescricional intercorrente, de modo a justificar a correção pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, quando a decisão se fundamenta em premissa fática equivocada, consistente na admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato efetivamente ocorrido.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e exaustiva a controvérsia acerca do marco inicial da prescrição intercorrente, fixando-o em 07/08/2015, data em que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, aplicando o entendimento do STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568).

5. A partir dessa data, determinou-se a suspensão do feito por um ano e o início da contagem do prazo prescricional de cinco anos em 07/08/2016, encerrando-se em 07/08/2021, sendo afastada a prescrição ante o requerimento tempestivo de penhora on-line em 18/06/2021 e a incidência da Súmula 106 do STJ, por falha do aparato judicial.

6. A alegação do embargante de que o prazo deveria iniciar-se na citação de 05/06/2013 não configura erro de fato, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

7. A decisão impugnada apresentou fundamentação coerente e completa, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O STJ, em precedente (EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/09/2023), reafirma que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem ao reexame de provas, cabendo apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há premissa fática equivocada quando o acórdão fixa o marco inicial da prescrição com base em elementos processuais expressos nos autos.

3. A apresentação tempestiva de requerimento de penhora antes do término do prazo prescricional impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, EDcl no REsp nº 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007796-93.2012.8.08.0011

EMBARGANTE: ANTOÔNIO SANTO CLEMASCO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ANTÔNIO SANTO CLEMASCO
em razão do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento a apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões recursais, id. 13022372, o embargante sustenta que o acórdão embargado se baseou em premissa fática equivocada quanto à interpretação do marco inicial do prazo prescricional intercorrente.

Alega que, diferentemente do consignado na decisão colegiada (que fixou o início da contagem em 07/08/2016), o fluxo automático do prazo deveria partir da citação válida, ocorrida em 05/06/2013.

Afirma que a inércia do município exequente após a citação não poderia beneficiá-lo e que, portanto, o fenômeno da prescrição teria ocorrido em 05/06/2019.

Contrarrazões, id. 16197985, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O Superior Tribunal de Justiça admite, ainda, a excepcional oposição dos embargos quando a decisão está lastreada em premissa equivocada.

A premissa equivocada, por sua vez, ocorre quando no julgamento há admissão de um fato inexistente ou quando se desconsidera um fato existente.

Depreendo, porém, que o acórdão analisou de forma clara, fundamentada e exaustiva a controvérsia referente à prescrição intercorrente. A decisão colegiada estabeleceu, com base nos elementos processuais, que a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 07/08/2015.

A partir dessa conclusão, a corte aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), para assentar a ocorrência de suspensão de um ano iniciada em 07/08/2015 e início do prazo prescricional de cinco anos em 07/08/2016, com termo final em 07/08/2021.

O decisum foi categórico ao afastar a prescrição, consignando que o Município formulou requerimento de penhora on-line em 18/06/2021, ou seja, antes do esgotamento do prazo prescricional, e que a ausência de apreciação judicial deste pedido tempestivo constituiu causa impeditiva ao reconhecimento da prescrição, por configurar falha no mecanismo judicial, atraindo a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

A respeito da adoção da data de 07/08/2015, como sendo aquela em que Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, colhe-se do voto condutor, de lavra do eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, que me substituía por ocasião de férias:

O Município ajuizou a demanda executiva visando a cobrança de débito fiscal relativo a IPTU em 12/03/2012.

Em 05/06/2013, o devedor foi citado e ofereceu exceção de pré-executividade.

A Fazenda Pública foi intimada em 07/08/2015, oportunidade em que requereu a suspensão do feito.

(...)

No caso dos autos, vislumbro que a Fazenda teve ciência da inexistência de bens em 07/08/2015, quando, após a citação, não foram indicados bens aptos à satisfação do débito.

Tem-se, portanto, que o prazo de suspensão da execução se deu entre 07/08/2015 e 07/08/2016. Após o prazo de suspensão, iniciou-se a contagem do lapso prescricional, que se consumaria em 07/08/2021.

Assim, o embargante, sob a alegação de "premissa fática equivocada" e "erro de fato", busca, na verdade, reabrir a discussão sobre o mérito da causa e a justiça da decisão.

A tese de que o marco inicial da prescrição deveria retroagir à data da citação válida (05.06.2013) não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro de premissa fática, mas sim mero inconformismo com a interpretação fática e jurídica adotada pelo Colegiado.

O acórdão embargado enfrentou o ponto nevrálgico da demanda – a data da efetiva ciência do ente público sobre a não localização de bens. Esta conclusão, aliás, encontra respaldo nas contrarrazões do Município (embargado), que esclarecem que a demora entre a citação em 2013 e a referida ciência em 2015 deveu-se à paralisação dos autos em cartório.

Portanto, tenho que não se trata de vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas de nítida tentativa de reexame da conclusão adotada pelo órgão julgador. Os embargos de declaração não se prestam à revisão das provas ou à reanálise do acerto do julgamento.

A fundamentação do acórdão foi clara, coerente e completa, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)